Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-41.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004885-41.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA DE OLIVEIRA POLIPENKO - CPF: 010.955.881-25 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIANA DE OLIVEIRA POLIPENKO
.

APELADO(S):

BANCO CETELEM S/A
.

E
MENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO
PELO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. NÃO C
OMPROVADO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em
demanda que
buscava a responsabilização da instituição financeira pela
inscrição
do
nome
da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do
banco
ao inscrever o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Da ausência de conduta ilícita. Comprovação da relação jurídica entre as partes, incluindo a apresentação de documento assinado
pela apelante e transferência de valores para sua conta. Inexistência de prova do adimplemento dos débitos discutidos nos autos. Ônus da prova não cumprido pela apelante, conforme art. 373, I, do CPC.

3.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais. Afastamento da responsabilidade civil do apelado e, consequentemente, dos danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a relação jurídica e a legalidade da cobrança, inexistindo ato ilícito."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visa a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 98,38 – 13/06/2020), bem como, condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (ID.
255707248
)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de conduta ilícita.

2. Da existência de provas do dano moral indenizável.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
255707705
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JULIANA DE OLIVEIRA POLIPENKO.

APELADO(S):
BANCO CETELEM S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visa a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 98,38 – 13/06/2020), bem como, condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (ID. 255707248).

1. Da ausência de conduta ilícita.

Sustenta a parte apelante que “
não tem qualquer dívida
que justificasse tal restrição de crédito
”
, asseverando ainda que

“
a empresa Requerida, ao deixar de adotar as medidas necessárias para evitar a suposta fraude perpetrada por terceiros, assumiu o risco inerente a sua atividade e por consequência
incorreu em defeito na prestação do serviço
.”
.

Compulsando os autos, entendo que o pleito recursal
não
merece acolhimento, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes
, notadamente acerca da apresentação d
o documento denominado “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(ID. 255707677)
, devidamente assinado pela parte apelante,
cuja assinatura ali aposta se assemelha à
da consumidora
,
soma-se a isso

a informação de transferência de valores
(R$ 1.121,12)
para a conta da apelante, con
soante TED juntado em ID. 255707674
, não havendo prova do adimplemento pela
consumidora, ora apelante, motivo pela qual, penso que a instituição financeira apelada
agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais
e materiais, isto porque, a apelante
não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos débitos discutidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIRADA DO SERASA CDL POR ACORDO FIRMADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. – PAGAMENTO NÃO REALIZADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. – COBRANÇA DEVIDA. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – DANOS MORAIS. – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024) (grifo nosso)

Diante de
ssas considerações, não havendo prova da
s alegações da parte apelante, deve ser mantida a r. sentença
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pleito pela inocorrência dos danos morais, anoto que já pontuei pelo afastamento da responsabilidade civil da apelante, que por consequência afasta a ocorrência dos danos morais indenizáveis.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada
.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalvando eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024